Tribunal: TJBA
Processo: 8074231-07.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8074231-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ELIAS ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEANNE GOMES FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL.
AÇÃO AJUIZADA COM BASE NO ART. 621, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.
157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, OU PARA O ART. 157, § 3º, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NULIDADE OU DE NOVAS PROVAS. NÍTIDO PROPÓSITO DE PROVOCAR UM REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS.
AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO.
REVISÃO CRIMINAL
CONHECID
A
E PARCIALMENTE PROVID
A
.

1. O requerente fundamenta inicialmente a demanda no art. 621, I, do CPP, aduzindo que o Magistrado deixou de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, devido a falta de apresentação do documento para comprovar que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

2. Verifica-se, que, de fato, o Requerente, nascido em 31/10/1998, à época do fato delituoso contava com apenas 20 (vinte) anos de idade, consoante comprova a documentação acostada aos autos. Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade arguida, no entanto, sem o consequente redimensionamento da reprimenda imposta, uma vez que fixada em seu patamar mínimo legal previsto.

3. No que se refere ao disposto no art. 621, III, que trata de existência de “novas provas obtidas após a sentença”, verifica-se que o requerente não indicou nem apresentou qualquer prova nova, pleiteando a desclassificação do delito para o art. 157, § 2º, II, c/c artigo 14, II, para o art. 157, § 3º, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, ao fundamento de que o magistrado primevo, ao considerar o resultado morte, teria indevidamente elevado a pena, quando, em verdade, deveria ter aplicado a disposição prevista no inciso I do §3º do art. 157, que trata da violência que resulta em lesão corporal grave.

4. Contudo, conforme o disposto na Sentença condenatória, bem como no Acórdão proferido no bojo dos autos nº 0530634-40.2019.8.05.0001, a pretensão defensiva de desclassificação do delito demonstra verdadeira rediscussão de matéria exaustivamente debatida nas instâncias jurisdicionais já ultrapassadas.

5. Dito isso, não verifico no caso em apreço argumentos suficientes a ensejar a procedência da presente ação revisional, tendo em vista que o Requerente não demonstrou, de maneira indubitável, tratar-se o caso dos autos de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

6. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer parcialmente a revisão criminal e, nesta extensão, provê-la parcialmente a presente ação, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade.

7. Atenuante reconhecida, sem repercussão, contudo, na reprimenda fixada.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REVCRIM nº 8074231-07.2024.8.05.0000.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal n° 8074231-07.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, tendo como
requerente ELIAS ARAÚJO DOS SANTOS e requerido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer e

julgar
parcialmente pro
cedente a presente ação revisional,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, sem o consequente redimensionamento da reprimenda imposta,
uma vez que fixada em seu
patamar mínimo legal previsto.